Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CP. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215, DO CP. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, como os relatos das testemunhas, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pelo recorrente.
2. Descabe a desclassificação para a conduta do art. 215, do CP, pois devidamente comprovada a grave ameaça.
3. Não demonstrada qualquer excepcionalidade da situação, deve ser indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
4. Recurso conhecido e desprovido.